Tribunal: TJPA
Processo: 0004642-54.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004642-54.2016.8.14.0401

APELANTE: RAFAELA DA SILVA LOBATO, AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHO POLICIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelos acusados contra decisão que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 14, II, do Código Penal), objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a revisão da pena-base, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, e a redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais:(i) se há prova suficiente para a condenação dos apelantes; (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, considerando a exasperação da pena-base, a aplicação da agravante relativa à condição de idoso da vítima e a fração de aumento aplicada na terceira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, com base nos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunha, os quais possuem especial valor probante nos delitos patrimoniais, corroborando a sentença condenatória. 4. No que se refere à dosimetria, constatou-se a necessidade de redimensionamento da pena em razão da fundamentação inadequada quanto à conduta do agente, bem como da reanálise da fração de aumento aplicada em relação à culpabilidade. 5. A agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP, foi corretamente aplicada, com comprovação da idade da vítima em documento com fé pública.6. A fração de aumento na dosimetria foi devidamente fundamentada na gravidade da restrição à liberdade, sendo mantida a proporcionalidade da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
: "a palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais, é suficiente para a condenação em crimes de roubo. A idade da vítima pode ser comprovada por outros meios, como Termo de depoimento. A fração de aumento na dosimetria deve ser proporcional à gravidade das circunstâncias do crime."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos II e V; art. 61, inciso II, alínea h; art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, APR 10112170151792001, Rel. Bruno Terra Dias, j. 15/02/2022; TJ-MT, APR 10017545220228110051, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 23/05/2023; TJ-AC, APL: 00050876620198010001, Rel. Pedro Ranzi, j.: 02/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos de Apelação e, no mérito, dar-lhes
parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 202
5
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos por
Rafaela da Silva Lobato
e
Azarias Júnior Freire Barbosa
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA
, que os condenou às penas de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
213 (duzentos e treze) dias-multa
, e
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de
154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, respectivamente, pela prática do crime tipificado no
art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a denúncia (ID nº 21040012), que no dia 28/02/2016, por volta de 23h00, o ofendido José Soares Cavalcante trafegava pela Rodovia BR 316 em seu táxi, Fiat Sena, cor branca, placa JVF 9303, retornando de uma corrida próximo ao shopping Castanheira, quando, os acusados
RAFAELA DA SILVA LOBATO e AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA
sinalizaram para ele parar e entraram no veículo.

Conforme apurado, a acusada Rafaela anunciou o assalto, ameaçando a vítima com um terçado, enquanto Azarias sentou-se no banco do carona e ordenou que a vítima seguisse dirigindo, sem reagir. Na oportunidade, eles subtraíram uma quantia de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung e outro da marca Nokia.

Consta que os acusados mantiveram a vítima sob ameaça por várias ruas da cidade, até o momento em que, na Avenida Independência, bairro Cabanagem, a vítima avistou uma viatura da polícia militar, que fazia rondas ostensivas no local, e chamou a atenção dos policias jogando o táxi na direção deles, ocasião em que informou que estava sendo assaltado.

Ato contínuo, os denunciados foram detidos pela guarnição e os objetos apreendidos.

Perante a autoridade policial, Rafaela da Silva Lobato negou a autoria do delito. Todavia, o acusado Azarias Junior Freire Barbosa, confessou ter praticado o crime.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
RAFAELA DA SILVA LOBATO e AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA

como incursos nas sanções do art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal.

Em ID 21040013, recebida a denúncia em 26/03/2016;

Em ID 21040056, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/07/2017;

Em ID 21040068, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/07/2019;

Em ID 21040101, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/03/2023;

Em
sentença
(ID 21040116), o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
RAFAELA DA SILVA LOBATO
e
AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA
nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro.

Em
razões recursais
(ID nº 21040131), a recorrente
RAFAELA DA SILVA LOBATO

pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente
,
requereu

a

revisão da pena-base
,
o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP
, e a
redução da fração da causa de aumento
.

Em
razões recursais
(ID nº 21040132), o recorrente
AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA

pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente
,
requereu

a

revisão da pena-base
,
o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do CP
, e a
redução da fração da causa de aumento
.

Em
contrarrazões ao recurso de Rafaela da Silva Lobato
(ID nº 21040135)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões ao recurso de Azarias Junior Freire Barbosa
(ID nº 21040136)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID nº 22433342), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

- PEDIDOS COMUNS AOS APELANTES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando a inexistência de prova robusta e concreta do crime, sustentando que o conjunto probatório é insuficiente para embasar a condenação, razão pela qual a decisão proferida deve ser reformada.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo pelo Boletim de Ocorrência (ID. N° 21039985), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. N° 21039985).

No que tange à
autoria

também restou claramente demonstrada durante a instrução criminal, por meio do depoimento da vítima e
da testemunha.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
JOSE SOARES CAVALCANTE
contou que é taxista e que, no dia do fato, apanhou um casal em frente ao Castanheira. Relatou que a acusada anunciou o assalto e que eles subtraíram R$300,00 (trezentos reais) e o seu aparelho celular. Declarou que foi agredido com um facão e com uma chave de fenda, além de ter sido mantido refém pelos acusados de 17h30min até 19h30min. Disse que foi obrigado a ficar rodando pela cidade com os acusados. Contou que os acusados disseram que iam lhe matar no 40 horas. Relatou que teve que jogar o táxi em direção a uma viatura da polícia militar.

O policial militar
MOISES MEDEIROS DE MIRANDA
, em juízo,
contou que, no dia do fato, estava no cruzamento da Avenida Independência com a Avenida Brasil, quando um táxi jogou contra a viatura. Relatou que fizeram um cerco no veículo e a vítima saiu gritando que estava sofrendo um assalto. Contou que a acusada estava com o dinheiro e que eles estavam com um facão.

Os acusados
RAFAELA DA SILVA LOBATO
e
AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA

foram revéis.

Dessa forma, as informações da vítima são coerentes e delas se extrai uma ação criminosa que não foi descaracterizada pelo que foi também colhido em juízo.

Saliento, de passagem, que não há nos autos a existência de qualquer motivo – lastreado no conjunto probatório – a indicar, por parte do ofendido, intenção de, indevidamente, prejudicar os recorrentes, fazendo falsas acusações.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que os apelantes foram os autores do roubo, o que foi corroborado pelo depoimento do policial militar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirmar que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.
(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de tentativa de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal brasileiro.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, juntamente com as provas, não fossem suficientes para gerar certeza sobre o cometimento do crime pelos apelantes. No entanto, estando devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tentativa roubo majorado, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CRIME SER PERPETRADO CONTRA IDOSO (ARTIGO 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL)

Requer, ainda, a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, para que seja excluída da condenação a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, sob alegação de que não existem documentos que comprovem a idade da vítima.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Com relação a alegada ausência de comprovação da idade da vítima, esclareço que a Jurisprudência firmou o entendimento de que tal comprovação, para fins de reconhecimento de circunstância agravante, pode ser feita por qualquer documento dotado de fé pública, inclusive, pela identificação feita pela Polícia Civil, desde que traga dados de consulta a documento hábil, como carteira de identidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V E ART. 2º-A, I, C/C ART. 29 E ART 61, II, ‘H’ TODOS DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP –CULPABILIDADE – JUÍZO DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA– VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL A VÍTIMA JÁ SUBJUGADA – SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO DESVALOR – VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALOR DO BEM SUBTRAÍDO DE R$ 25.000,00 QUE SUPERA A NORMALIDADE INERENTE AO TIPO PENAL– PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.736.972] –SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À PRÁTICA DE CRIME EM FACE DE IDOSO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA PRETEXTADA – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL E AGRAVANTE DA CONDIÇÃO DE IDOSO – VIABILIDADE – ATENUANTE QUE PREPONDERA SOBRE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO EM 1/6 – APLICABILIDADE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E APELANTE QUE PERMANECEU PRESO TODO O PROCESSO – PRECEDENTES STJ [ RHC 123.351] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a violência constitua elementar do crime de roubo, quando empregada de forma excessiva, autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira fase dosimétrica, justificando a elevação da pena-base. No que tange ao elevado valor do bem, o Superior Tribunal de Justiça admite, como justificativa para a exasperação quando supera a normalidade inerente ao tipo penal, sendo motivação idônea para negativar a vetorial relativa as consequências do delito.
A vítima à época dos fatos contava com 71 anos de idade, de modo que a agravante deve incidir no caso concreto, sendo desnecessária a comprovação da senilidade por meio da juntada de documento de identificação, podendo a identificação ser suprida por documentos dotados de fé pública
. Mostra-se razoável a compensação entre a menoridade relativa com a agravante definida no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime praticado contra pessoa idosa). E, consequentemente, reconheço a confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto) Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas”.

(TJ-MT - APR: 10017545220228110051, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023) (GRIFEI)

No caso dos autos, colhe-se do termo de declaração da vítima (ID. 21039985) sua data de nascimento como 03/12/1954, sendo que este documento é dotado de fé pública.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a vítima à época dos fatos contava com 61 (sessenta e um) anos de idade, de modo que, a agravante deve incidir no caso concreto, sendo desnecessária a comprovação da idade por meio da juntada de documento de identificação, quando existentes outros meios.

DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA

Em suas razões, a defesa pugnou pela redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria, ante a ausência de fundamentação concreta.

O pleito não merece prosperar.

No caso em análise, o magistrado justificou a elevação da pena com base na gravidade da restrição da liberdade imposta à vítima, ressaltando que esta foi mantida sob o poder de dois criminosos por um período considerável, sendo constantemente ameaçada de morte e agredida. Esse contexto evidencia a maior reprovabilidade da conduta e constitui fundamento idôneo para a fixação da fração de aumento no patamar de 1/2.

A esse respeito leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL EM RELAÇÃO A CADA VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE A VÍTIMA RENDIDA E MANTIDA EM PODER DOS INCREPADOS. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CRIME QUE SE COMUNICAM A TODOS OS ENVOLVIDOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA 1/3 (UM TERÇO) NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA IRRETOCÁVEL. 1. A definição do quantum de aumento da pena-base, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime. 2. Comprovada a prévia convergência de vontades entre os corréus para a prática delituosa, a causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima se estende a todos eles, ainda que somente um dos autores tenha sido o executor direto das elementares do crime, de acordo com a teoria monista adotada pelo Código Penal Pátrio. 3.
Inviável a alteração da fração de aumento na terceira fase da pena, de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), vez que o Juiz sentenciante, agiu de foram fundamentada e atento às particularidades do caso, ante a presença de duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima
. 4. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APL: 00050876620198010001 AC 0005087-66.2019.8.01.0001, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 02/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020) (GRIFEI)

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa alega que houve erro na aplicação da pena-base, apontando incongruência por parte do Magistrado, uma vez que, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam a culpabilidade, para ambos os apelantes, e a conduta social, para a apelante Rafaela da Silva Lobato, sem fundamentação idônea. Assim, requer que as penas sejam aplicadas no mínimo legal.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido da Defesa.

Observo que ocorreu erro na aplicação da pena-base, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que valorou negativamente para apelante Rafaela da Silva Lobato a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a
conduta social,
sem fundamentação idônea.

No que tange à
conduta social
, entendo que esta foi equivocadamente valorada, uma vez que não foi analisado o comportamento da apelante Rafaela da Silva Lobato em seu meio social, familiar ou no ambiente de trabalho. Por essa razão, merece receber valoração neutra.

No entanto, no que se refere
à culpabilidade
, entendo que o sentenciante apreciou de forma concreta a intensidade da reprovação penal das condutas dos apelantes, considerando que a violência por eles empregada foi exacerbada, evidenciando uma maior reprovabilidade do comportamento criminoso.

Destaco Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES. DELITO CONSUMADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO, PELO JUIZ, DE NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA SEM ALTERAR A NARRATIVA FÁTICA DA DENÚNCIA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE RECONHECIDAS EM DESFAVOR DA APELANTE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA, EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM PATAMAR MAIOR DO QUE O UTILIZADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CABIMENTO. - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." ( Súmula nº 582 do STJ) - Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando o magistrado, sem alterar a narrativa fática da denúncia, atribui aos fatos definição jurídica diversa daquela constante da inicial acusatória. Trata-se de hipótese de emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP -
Embora a violência seja circunstância elementar do crime de roubo, descrito no tipo penal em comento, o emprego de violência exacerbada, desnecessária e desproporcional, estando os agentes em superioridade numérica e aplicando diversos golpes na ofendida (coronhadas, socos, chutes no estômago, tapas e arranhões), extrapola aquela inerente ao tipo penal e justifica o acréscimo da pena-base, consoante princípio da proporcionalidade e individualização da pena
- Fixada de forma desproporcional e em desacordo com os vetores da necessidade e suficiência da pena para os fins de prevenção e reprovação do delito (art. 59 do CP), deve a pena-base ser red uzida - A confissão espontânea autoriza a redução da pena em quantum superior àquele utilizado na sentença - Custas suspensas em primeiro grau. (TJ-MG - APR: 10079170184828001 Contagem, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2022) (GRIFEI)

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada, mas não ao mínimo legal, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes (culpabilidade), com base no livre convencimento motivado.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, deve observar o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância negativa. Tal fração foi estabelecida em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual o pedido de aplicação dessa fração merece acolhimento.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DA RÉU
RAFAELA DA SILVA LOBATO

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Presente
a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB, uma vez que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos
,
pelo que aumento a pena em 1/6, tornando-a em
05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão além de 12 (doze) dias-multa.

3ª fase
:
Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP (tentativa), por essa razão, reduzo em 1/3 a pena da apelante, tornando-a em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 8 (oito) dias-multa. Além disso, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 1/2, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão além de 12 (doze) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DO APELANTE AZARIAS JUNIOR FREIRE BARBOSA

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:

incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante prevista no art. 61, II, ‘h’ do CPB, uma vez que o crime foi cometido contra maior de 60 (sessenta) anos, assim, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP (tentativa), por essa razão, reduzo em 1/3 a pena da apelante, tornando-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 7 (sete) dias-multa. Além disso, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 1/2, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

Considerando a quantidade das penas em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Mantidas as demais cominações da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar-lhes parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025